Tribunal: TJBA
Processo: 8022633-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022633-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: LÁZARO RAIMUNDO DO ROSARIO E GILMA SOUSA DE SANTANA DO ROSÁRIO

Advogado(s)
:
ALESSANDRA ALVES AMARAL

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. BENEFICIÁRIOS IDOSOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PENDÊNCIA DE TRATAMENTO MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO ABRUPTO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, para determinar a manutenção do contrato de plano de saúde, impedindo o cancelamento unilateral promovido pela Operadora, em razão de suposto inadimplemento contratual. A Agravante alegou a ausência de pagamento de mensalidades, enquanto os Agravados, idosos e em tratamento médico, contestaram a notificação de rescisão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, para a manutenção da tutela de urgência; estabelecer se é válida a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, diante da ausência de notificação regular e da continuidade de tratamento médico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 300 do CPC exige probabilidade do direito e perigo de dano, elementos presentes no caso, diante da ausência de prova do inadimplemento contratual e do risco à saúde dos beneficiários idosos.

4. O art. 1.015, I, do CPC autoriza a interposição de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre tutela provisória, estando o recurso formalmente adequado.

5. A ausência de comprovação da notificação prévia, acerca do cancelamento do contrato, inviabiliza a ruptura unilateral, em afronta ao art. 473, parágrafo único, do CC, que impõe a observância da boa-fé objetiva e da função social dos contratos.

6. Na hipótese, relatórios médicos demonstram que um dos Recorridos está em tratamento médico, circunstância que impede a rescisão contratual, conforme a tese fixada no Tema nº 1082 - STJ.

7. A jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais veda o cancelamento unilateral de planos de saúde, quando o segurado está em tratamento, devendo ser assegurada a continuidade da cobertura assistencial até a alta médica.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300 e 1.015, I; CC, art. 473, parágrafo único; CDC, arts. 7º e 15.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1807511/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 20.09.2021, DJe 23.09.2021; TJBA, AI nº 8005519-62.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 03.07.2024; STJ, Tema 1082.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.

8022633-77.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
BRADESCO SAÚDE S/A
,

figurando como Agravados
LÁZARO RAIMUNDO DO ROSÁRIO e GILMA SOUSA DE SANTANA DO ROSÁRIO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO
ao Instrumental.